Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA PRATICADO POR FILHO CONTRA MÃE. CONVIVÊNCIA SOB O MESMO TETO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. O fato de os crimes de injúria e ameaça terem sido praticados em razão do consumo excessivo de álcool e drogas não afasta, por si só, a motivação de gênero na conduta agressiva do suposto autor. Ao revés, o consumo de álcool e drogas agrava e potencializa o risco, não podendo funcionar como uma excludente, especialmente quando se deu de forma voluntária e completa.
2. Conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
3. Diante da nova redação do art. 40-A (Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida), da Lei 11.340/2006, mostra-se completamente despicienda a discussão sobre a ação ter se dado ou não em razão do gênero, pois a partir da novel norma deve ser ela aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF.